Tribunal: TJBA
Processo: 8005120-96.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005120-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NIZI FARIAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
PREQUESTIONAMENTO.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões e contradições e também para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão
e contradição
com relação
à
s teses de decadência e prescrição fundo de direito e também sobre a inviabilidade de concessão da CET ao pensionista de policial militar que jamais percebeu a gratificação enquanto em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

4.
Analisando os fundamentos
recursais
, nota-se que todos foram objeto de análise por ocasião do julgamento, não estando caracterizada a omissão ou contradição do julgado,
sendo a intenção do Recorrente apenas a reapreciação de questões que foram previamente resolvidas
.

5.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

6
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
. 1.022
e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA